Tribunal: TJDFT
Processo: 0715078-63.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR ANTECEDENTE. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. CESSAÇÃO DA EFICÁCIA DA MEDIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.

1 - Nos autos do pedido de tutela de urgência de natureza cautelar antecedente, foi proferida sentença terminativa por perda do interesse processual, uma vez que a sentença da ação principal de exigir contas julgou regulares as contas prestadas por quem as deveria prestar, fazendo cessar a eficácia da medida cautelar, de acordo com o artigo 309, III, do CPC.

2 - Por não mais subsistir a finalidade de garantir a eficácia e a utilidade do processo principal, ficou caracterizada a ausência superveniente do interesse processual, circunstância que gera a extinção do processo sem julgamento de mérito, o que não caracteriza violação às garantias processuais da ampla defesa, do acesso à Justiça e da primazia do julgamento de mérito.

3 - Apelação não provida.